Tribunal: TJDFT
Processo: 0722218-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0722218-38.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SOL PRODUCAO, ARTE E EVENTOS LTDA - ME, CHARLIE RANGEL, EWERTON DE OLIVEIRA SILVA, SERGIO LUIZ DOS SANTOS MELO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Da análise dos autos, verifica-se que o presente Agravo de Instrumento está em duplicidade, pois a mesma decisão proferida na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0743718-94.2024.8.07.0001 já foi impugnada pelo Distrito Federal no Agravo de Instrumento no 0719739-72.2025.8.07.0000, interposto no dia 20.5.2025, às 20h:30, no bojo do qual foram suscitados os mesmos argumentos deduzidos nos presentes autos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por aplicação do princípio da unirrecorribilidade. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora